Tribunal: STF
Processo: RE 1336969
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a responsabilidade solidária dos entes da Federação pela realização dos atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, no caso em exame, o fornecimento de medicamento ao autor. 



    Ademais, assinalei que a verificação da viabilidade da substituição do medicamento requerido por outro disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    O agravante, por sua vez, sustenta que não postula o reexame de provas, mas apenas a correta aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral ao caso dos autos.



    Alega que o fornecimento do fármaco requerido para tratamento de câncer é de responsabilidade da União, de modo que cabe ao Juízo de origem direcionar o cumprimento da obrigação àquele ente da federação, de acordo com as regras de repartição de competências, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral.



    Intimado para apresentar contrarrazões, o agravado não se manifestou (documento eletrônico 47).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que, após a prolação da decisão agravada, a controvérsia em exame teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.366.243-RG/SC (Tema 1.234), da relatoria do Ministro Presidente.



    Nesse contexto, consoante a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, impõe-se a anulação da decisão recorrida, para que os autos retornem à origem a fim de que seja aplicado o regime da repercussão geral em relação a este recurso extraordinário (arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC/2015). Por oportuno, destaco os seguintes julgados sobre a matéria:



    “Ementa: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria com repercussão geral reconhecida. Procedimento de anular o acórdão embargado e a decisão monocrática anteriormente proferida e devolver os autos à origem para os fins do art. 1.036 e seguintes do CPC.



    1. O Plenário da Corte concluiu, em sessão realizada por meio eletrônico, pela existência da repercussão geral da matéria constitucional remanescente nos autos. O assunto corresponde ao Tema nº 1.145 da repercussão geral referente à ‘possibilidade de instituição de vantagem pessoal nominalmente identificada VPNI, por decisão judicial, em favor de servidor público, a fim de conciliar o exercício da autotutela administrativa com os princípios da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos, após longo período de interpretação inconstitucional da forma de cálculo de vantagem remuneratória’. O feito paradigma desse tema é o RE nº 1.283.360/AC, Rel. Min. Rosa Weber.



    2. Ambas as Turmas da Corte decidiram adotar, para os embargos de declaração nos quais se impugnam acórdãos proferidos em processos com repercussão geral já reconhecida, o procedimento de anular o acórdão embargado e a decisão monocrática anteriormente proferida e devolver os autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.” (RE 1.301.236-AgR-ED/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma – grifei).



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA RESIDENTE OU DOMICILIADA NO EXTERIOR. ARE 1.327.491-RG. TEMA 1174. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC.



    1. Verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1174, cujo recurso paradigma é o ARE 1.327.491-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli.



    2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário interposto, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.” (ARE 1.318.215-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Isso posto, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do novo Código de Processo Civil, uma vez que neste apelo extremo discute-se sobre questão já submetida ao regime da repercussão geral (RE 1.366.243-RG/SC – Tema 1.234).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator